Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM NOVOS ENDEREÇOS. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, na forma prevista pelo art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 constitui uma faculdade do credor.
2. Evidenciado que a parte autora, manifestou o interesse no prosseguimento da demanda sob o rito da Ação de Busca e Apreensão, e pleiteou a realização de diligência em novos endereços no intuito de viabilizar o cumprimento da liminar deferida, não há razão para que o feito seja extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 85, § VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.